Tribunal: STF
Processo: HC 79432
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESERÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O sistema do CPM configura duas hipóteses para a questão da
prescrição, em caso de deserção.
A primeira se refere ao militar que deserta e
posteriormente é reincorporado, porque se apresentou voluntariamente
ou foi preso.
A este é aplicável uma norma geral relativa à prescrição
prevista no CPM, art. 125.
A segunda, é dirigida ao trânsfuga, ou seja, aquele que
permanece no estado de deserção.
A ele é aplicável a norma especial do CPM, art. 132.
Nessa situação, só gozará a extinção da punibilidade ao
atingir os limites de idade.
O prazo prescricional só se configura com o advento dos 45
anos para os praças e 60 anos para os oficiais.
Habeas corpus deferido.